Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720646-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. F. M., G. V. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: A.V.M. AGRAVADO: D.F. DESPACHO Intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre o cumprimento da decisão de ID 36682848. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator